Tribunal: TJBA
Processo: 8022929-65.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022929-65.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: SERGIO CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO BRITO CAMPOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORÇÕES-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. A defesa sustenta omissão quanto à suposta fixação de prazo para vigência das medidas protetivas de urgência e seus reflexos sobre o elemento subjetivo do tipo penal, ausência de contemporaneidade do periculum libertatis diante de absolvição sumária e arquivamentos anteriores, além de contradição na aplicação do Tema 1.249 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada limitação temporal das medidas protetivas de urgência e seus efeitos sobre o dolo do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à contemporaneidade do periculum libertatis; e (iii) determinar se há contradição na aplicação do Tema 1.249 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

O acórdão enfrentou expressamente a natureza autônoma das medidas protetivas de urgência, consignando que sua vigência subsiste enquanto persistir situação de risco à vítima, independentemente da existência de processo principal ou de fixação abstrata de prazo final.

A Lei nº 11.340/2006 confere às medidas protetivas caráter cautelar e tutela inibitória voltada à proteção integral da vítima, razão pela qual sua eficácia não se condiciona ao curso da persecução penal.

A alegação de ausência de contemporaneidade do perigo não procede, pois a prisão preventiva decorre de supostos descumprimentos reiterados das medidas protetivas ocorridos em sequência temporal próxima, revelando risco atual e concreto à integridade da vítima.

A contemporaneidade exigida para a custódia cautelar não pressupõe imediatidade absoluta entre os fatos e a decretação da prisão, mas demonstração concreta da persistência do risco decorrente da conduta imputada.

O acórdão embargado aplicou adequadamente o entendimento firmado no Tema 1.249 do STJ, reconhecendo que as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e subsistem enquanto persistir a situação de risco.

Não há contradição no julgado, pois a decisão observou a orientação jurisprudencial consolidada quanto à possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento reiterado de medidas protetivas, desde que demonstrada concretamente sua necessidade.

A insurgência defensiva revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscussão da matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito da decisão embargada.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma e subsistem enquanto persistir situação de risco à vítima, independentemente da existência de processo principal ou de prazo previamente fixado.

A contemporaneidade do periculum libertatis decorre da persistência concreta do risco gerado pela conduta imputada, não exigindo imediatidade absoluta entre os fatos e a decretação da prisão preventiva.

O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência pode justificar a prisão preventiva quando demonstrada concretamente a necessidade da custódia para proteção da vítima e garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 619. Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §6º, e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.249; STJ, EDcl no AgRg no RHC 147045/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 18.02.2022; TRF1, EDAC nº 2251/AM, Rel. Des. Fed. Olindo Menezes, Terceira Turma, j. 26.08.2003, DJ 10.10.2003; TJMG, Embargos de Declaração nº 12057027820268130000, Rel. Des. Maria Isabel Fleck, 4ª Câmara Criminal, j. 22.04.2026, pub. 24.04.2026.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n
o

HC
nº
8022929-65.2026.8.05.0000
, opostos
por
SERGIO CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS
,

pelas razões
dispostas no voto.